Tribunal: STF
Processo: AI 373625
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
 SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. NORMA DE
DIREITO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
        Gratificação de tempo
integral prevista em legislação estadual ordinária. Reexame da
decisão que reconhece o direito à percepção. Impossibilidade,
considerando-se o teor da Súmula 280-STF.
Agravo regimental não
provido.